Tribunal: TJPA
Processo: 0801454-78.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801454-78.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CREUCIONE PEREIRA DO VALE

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0801454-78.2024.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): CREUCIONE PEREIRA DO VALE

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. CONCESSÃO DE INDULTO. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTO EM REQUISITO OBJETIVO. QUANTIDADE DE PENA COMINADA AO CRIME. SANÇÃO MÁXIMA ABSTRATA. DELITO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO DOS PARÂMETROS PREVISTOS NO ARTIGO 5º DO REFERIDO DECRETO PRESIDENCIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O INDULTO NATALINO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7º, INCISO VI, DO MENCIONADO DECRETO PROVENIENTE DO EXECUTIVO FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ NESTE SENTIDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ ( ______________ ) dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801454-78.2024.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): CREUCIONE PEREIRA DO VALE

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto por
CREUCIONE PEREIRA DO VALE,
contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Paragominas, o qual nos autos do processo de nº 2000126-63.2022.8.14.0039, indeferiu o seu pedido de indulto da pena de tráfico privilegiado, com base no artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Em suas razões, pleiteia a reforma do “decisum” supra.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso manejado.

Em juízo de retratação a decisão agravada foi mantida.

Nesta Superior Instância, o Órgão Ministerial pugnou pelo improvimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

O agravante em
suas razões recursais pleiteia a reforma da decisão agravada, argumentando que veio a requerer a concessão do mencionado indulto natalino de 2022 por preencher os requisitos nele previstos, e consequentemente, obter a extinção da punibilidade, nos termos previstos no artigo 107, inciso II, do Código Penal.

Adianto que o pedido comporta provimento.

Ressalte-se que o agravante cumpre pena em virtude de sentença condenatória por infringência do delito previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime semiaberto.

O pedido de indulto formulado pelo agravante foi negado pelo juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Paragominas, sob os seguintes fundamentos:

“(...) O apenado cumpre pena total de 04 anos e 02 meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Tal pena foi imposta da seguinte forma: condenação nos autos do
Processo Criminal 0803662-83.2022.8.14.0039
(pena total de 04 anos e 02 meses) pela prática do crime do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

O Decreto 11.302/22 prevê:

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada,
individualmente, a pena privativa de
liberdade máxima em abstrato
relativa a cada infração penal
.

O apenado solicita a concessão de indulto para sua condenação no crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, no entanto, verifico que não se enquadra nos requisitos previstos no Decreto 11.302/2022.

Isso porque, ainda que se trate de delito expressamente excluído do rol dos crimes impeditivos à concessão do benefício do indulto natalino (art. 7º, VI, do Decreto nº 11.302/2022), a concessão da almejada benesse executória esbarra na vedação prescrita no art. 5º, caput, do referido Decreto Presidencial. Vejamos.

No tráfico em sua forma “privilegiada”, aquela prevista no parágrafo 4º do art. 33, para delimitar a pena máxima em abstrato é necessário considerar-se o máximo do preceito secundário (15 anos), e abater-se o mínimo da minorante prevista (1/6) para o cômputo da pena máxima abstrata.

Sendo assim, considerando que 1/6 de 15 anos corresponde a 02 anos e 06 meses, a pena máxima abstratamente cominada ao tráfico minorado é de 12 anos e 6 seis meses, o que extrapola o limite previsto no art. 5º do decreto em comento. Portanto, não preenchido o requisito objetivo necessário a concessão do indulto.

Ante o exposto, ausentes os requisitos para a concessão de indulto, INDEFIRO o pedido de indulto formulado pela defesa. (...)”

O magistrado “a quo”
ao decidir, que a condenação do agravante pelo crime de tráfico privilegiado se submete ao limite de pena estabelecido pelo Decreto nº 11.302/2022, agiu equivocadamente, violando o disposto no artigo 5º e contrariando o artigo 7º, inciso VI, ambos do referido Decreto Presidencial.

Dispõe o artigo 5º do Indulto nº 11.302/22:

“(...) Art. 5º
Será concedido indulto natalino
às pessoas condenadas por crime
cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal. (...)” (grifos e negritos meus)

Já o artigo 7º do mesmo Decreto está assim redigido:

“(...)
Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes
: I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990; II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher; III - previstos na: a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997; b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998; c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006; d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016; IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal; V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;
VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33,
exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo
, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;
VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto. § 2º As vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º. § 3º A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º. (...)” (grifos e negritos meus)

Com efeito,
é de rigor reconhecer que o artigo 7º, inciso VI, do referido Decreto,
excetuou expressamente a figura do tráfico privilegiado, tipificado no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, do rol dos crimes abrangidos pelo indulto
.

Tem-se, portanto, na hipótese dos autos, que o apenado restou condenado nas penalidades do artigo 33, “caput”, §4º, da Lei nº 11.343/2006, tráfico privilegiado, sendo tal delito abarcado pelo Decreto do Executivo Federal nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, em seu artigo 7º, inciso VI, como passível de concessão do indulto, não subsistindo portanto, o requisito objetivo da pena máxima em abstrato invocado pelo magistrado “a quo” em sua decisão, como óbice à indulgência, pois, como se observa, é uma exceção ao artigo 5º do mesmo Decreto, sendo neste sentido pacífica a jurisprudência, a seguir transcrita:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
TRÁFICO DE DROGAS. MODALIDADE PRIVILEGIADA DO DELITO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. ENTENDIMENTO DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ. INDULTO. DECRETO N. 9.246/2017. FLAGRANTE ILEGALIDADE NO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO
.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo de recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa.
II -
O STF, em decisão oriunda do Tribunal Pleno, no HC n. 118.533, afastou o caráter hediondo dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes em que houvesse a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006
. III - A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar a Petição n. 11.796/DF, adotou o posicionamento da excelsa Suprema Corte e firmou a tese segundo a qual “o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça”. IV -
No caso, está configurado o constrangimento ilegal, uma vez que as instâncias de origem indeferiram o indulto ao paciente com base no Decreto n. 9.246/2017, não obstante tenha sido condenado pelo delito de tráfico de entorpecentes na sua forma privilegiada. Habeas corpus não conhecido
.
Ordem concedida, de ofício,
para determinar que o d. Juízo das execuções analise o pedido de indulto, com base no Decreto n. 9.246/2017, afastando o caráter hediondo do tráfico privilegiado, para todos os fins
.

(STJ - HC n. 556.273/SP, Relator (a): Ministro
Leopoldo de Arruda Raposo
(Desembargador Convocado do TJ/PE),
5T - Quinta Turma
, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: DJe de 3/3/2020). (grifos e negritos meus)

Desta forma, considerando que o óbice ao indulto presidencial, constante no artigo 5º, do Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, é excetuado pelo inciso VI do artigo 7º, do mesmo diploma, tenho como necessária a correção da decisão atacada, para conceder ao ora agravante o benefício do indulto natalino.

Ante o exposto,
conheço
do presente Agravo em Execução e dou-lhe
provimento
, para conceder ao ora agravante
CREUCIONE PEREIRA DO VALE,
o benefício do
indulto natalino
, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2024